Tribunal: TJDFT
Processo: 0712485-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE SEGURO DE SAÚDE. REAJUSTES. FAIXA ETÁRIA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. HONORÁRIOS. IMPUGNAÇÃO. VALOR ELEVADO. PROCESSO SUSPENSO. APRESENTAÇÃO DE OUTRAS PROPOSTAS DE HONORÁRIOS. CABIMENTO.
1. A prova pericial prevista nos arts. 464 a 480 do CPC objetiva solucionar controvérsia de natureza técnica ou científica relacionada à demanda, durante a instrução processual.
2. A parte que pleiteou a produção de prova pericial deve adiantar a remuneração do profissional indicado, nos termos do art. 95 do CPC.
3. Na remuneração do trabalho a ser desenvolvido pelo perito, auxiliar do Juízo na solução da controvérsia, devem ser observados os requisitos inerentes à complexidade do trabalho, o tempo para sua elaboração, o local em que será realizado, a eventual necessidade de deslocamento, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. Apresentadas as propostas de honorários, as partes devem ser intimadas para que se manifestem, nos termos do art. 465, § 3o do CPC.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.